Tribunal: TJBA
Processo: 8078493-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078493-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA MARQUES BACELAR

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. A decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo com fundamento na comprovação da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Decreto Lei nº 911/1969. A agravante sustentou ausência dos requisitos da tutela de urgência, alegou abusividade contratual, adimplemento substancial da obrigação e ilegalidade da exigência de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, especialmente quanto à regular constituição da mora, à possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial e à aptidão das alegações de abusividade contratual para descaracterizar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos dos arts. 2º, § 2º, e 3º do Decreto Lei nº 911/1969, a concessão da liminar de busca e apreensão exige a comprovação da mora do devedor fiduciante, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pessoal da correspondência.

4. A mora restou regularmente demonstrada nos autos originários mediante apresentação da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratualmente informado pela agravante, circunstância apta a autorizar a medida liminar deferida pelo juízo de origem, em consonância com a Súmula 72 do STJ e com o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A tese de adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto Lei nº 911/1969, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo exigível, para restituição do bem ao devedor fiduciante, o pagamento integral da dívida pendente, abrangendo parcelas vencidas, vincendas e encargos contratuais.

6. O demonstrativo de débito acostado aos autos evidencia a existência de parcelas vencidas entre março e julho de 2025, bem como saldo devedor expressivo com parcelas vincendas até o ano de 2027, circunstância incompatível com a caracterização de inadimplemento mínimo ou residual.

7. As alegações de abusividade contratual relacionadas à capitalização de juros, cobrança de tarifas, contratação de seguro e excesso do custo efetivo total demandam dilação probatória e exame aprofundado do conteúdo contratual, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

8. A simples alegação genérica de abusividade contratual não possui aptidão para descaracterizar automaticamente a mora, sendo necessária demonstração inequívoca de ilegalidade incidente sobre os encargos cobrados durante o período da normalidade contratual, o que não se verificou no caso concreto.

9. A cédula de crédito bancário apresentada nos autos contém previsão expressa acerca das taxas de juros remuneratórios, encargos moratórios e demais condições financeiras da operação, inexistindo, em análise preliminar, elementos aptos a evidenciar flagrante abusividade ou violação ao dever de informação.

10. Ausentes elementos concretos aptos a demonstrar probabilidade de reforma da decisão agravada ou ilegalidade manifesta na liminar deferida, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LIV. Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 3º, e 1.019, I. Decreto Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72. STJ, Tema 1132. STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078493-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANDREA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS
e como agravada
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora